Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800384-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSE DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS DESCONTOS, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. MANUTENÇÃO DO LIMITE máximo. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa
incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada (Processo n.º 0800699-66.2020.8.14.0009), ajuizada por JOSÉ DA COSTA CUNHA em face do ora recorrente, nos seguintes termos:

Recebo a inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita, pois, conforme os documentos juntados, especialmente comprovação de que a parte é pensionista do INSS, estando comprovada a hipossuficiência jurídica.

No vertente caso, em análise sumária cabível na espécie, verifica-se que a Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando à requerida que suspenda os descontos referente ao contrato de empréstimo referenciado na inicial.

Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC, podendo haver majoração da multa no caso de descumprimento. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente decisum.

Oficie-se ao INSS para que proceda a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos mencionados.

(...)

O recorrente alega em sua petição que a decisão aplicando multa configura enriquecimento sem causa do autor, além de fazer considerações sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear essas decisões; aduz que o prazo concedido para o cumprimento da decisão é exíguo em razão do grande volume de operações efetuadas pelo banco. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para afastar a aplicação da multa ou minorá-la, bem como a concessão de prazo mais dilatado para o cumprimento da decisão.

Em decisão de ID 4527438, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões (ID 4881372).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de setembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Em seu recurso, o banco agravante alega a necessidade de revisão da multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que o prazo para o cumprimento da obrigação liminar é exíguo, na medida em que possui milhares de correntistas e ante a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Com relação ao pedido de revisão da multa, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que poderá levar ao enriquecimento indevido do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, considerando que o Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada.

Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Entretanto, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação, na medida em que não se exige grandes delongas para que o Agravante proceda o ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos em cumprimento a liminar deferida.

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022